Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO APRESENTADO EM RÉPLICA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DO RÉU. DUAS FRANQUIAS. NEXO DE CAUSALIDADE COM A COLISÃO NÃO DEMONSTRADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 351 e 435 do CPC, é permitido à parte apresentar documentos em qualquer momento antes do encerramento da instrução, desde que observado o contraditório.
2. Se o recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre o documento anexado à réplica (ID 75132699), não há razão que justifique o desentranhamento do documento (ID 68381408) que foi devidamente impugnado pelo réu.
3. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
4. Na hipótese, é incontroversa a dinâmica do acidente. O réu colidiu com a traseira do veículo do autor, que estava parado em uma faixa de pedestres.
5. A despeito disso, os comprovantes de pagamento de duas franquias, indicando números de ordem de serviços diversas, uma de R$ 2.377,14, outra de R$ 5 mil (ID 68381408), sem identificação do veículo segurado e desacompanhados da ordem de serviço respectiva, não apresentam aptidão para comprovar a relação de causalidade com o sinistro e o valor efetivamente gasto pelo autor para recomposição dos danos provocados pela colisão.
6. Nos contratos de seguro, a franquia consiste no valor estipulado contratualmente e de responsabilidade do segurado, correspondente à parcela do prejuízo indenizável que não é coberta pela seguradora, e cuja exigibilidade decorre da ocorrência do evento previsto na apólice. Assim, um único acidente de trânsito implica pagamento de uma única franquia.
7. O pagamento de duas franquias pelo réu, portanto, se revela indevido, já que se trata de um único sinistro. O reconhecimento dessa premissa é fundamental para que o valor da indenização reflita com precisão o prejuízo efetivamente experimentado pelo autor, sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa.
8. Diante desse contexto, deve prevalecer o valor indicado pelo recorrente na contestação (R$ 3 mil), com fundamento no menor orçamento apresentado nos autos (ID 68381403) e que se mostra compatível com as avarias mostradas no veículo.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para reduzir o dano material para R$ 3 mil (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.